Tribunal: TJDFT
Processo: 0730115-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730115-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRACY MAIA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1.015, do CPC, faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2021 19:46:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator